Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-78.2021.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004477-78.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANICE JEORGINA DA SILVA BRANDAO PONTES - CPF: 967.748.511-34 (APELANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO CEZAR - CPF: 422.473.570-91 (APELADO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), BAREA VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.245.255/0001-02 (APELADO), BETO CAR COMERCIO DE VEICULOS USADOS E SEMINOVOS LTDA - CNPJ: 42.185.754/0001-03 (APELADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN POR AMBAS AS PARTES – COBRANÇA DOS IMPOSTOS E MULTAS DE TRÂNSITO EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 123 do CTB atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

O mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação, não rende ensejo à configuração de dano moral. As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao DETRAN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOANICE JEORGINA DA SILVA BRANDAO PONTES visando reformar a sentença, de id. 179379660, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 1004477-78.2021.8.11.0051, movida em face de LUIZ ALBERTO CEZAR E OUTROS,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, condenando as parte requeridas à obrigação de fazer consistente na quitação e transferência de titularidade do veículo GM/CLASSIC, porém, rejeitando a tese de indenização de danos morais.

Por fim, condenou a parte apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o), ficando os 70% (setenta por cento) restantes a cargo das apeladas. Suspensa a exigibilidade da cobrança da parte.

Nas razões do recurso, id. 192673218, a recorrente assevera que os apelados deixaram de cumprir com a obrigação de proceder a transferência do bem perante ao DETRAN, culminando com a cobrança em seu desfavor dos impostos e infrações de trânsito. Alega que houve desídia dos apelados em proceder com a transferência do bem, em que pese tenha cobrado providência em 16 (dezesseis) oportunidades.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que o pleito exordial seja julgado procedente, condenando os apelados em indenização de danos morais.

Contrarrazões de id. 192673220, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, decorrente de atraso na transferência de titularidade de registro de veículo junto aos órgãos competentes.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que os apelados eram os responsáveis pela transferência do veículo, ante a venda em favor de terceiro.

Todavia, como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
a princípio o mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação não rende ensejo à configuração de dano moral, se as circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, mas que este apenas teve prejuízos de ordem material.

Ademais, importante frisar que, quanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao Detran, o Código de Trânsito de Brasileiro traz duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233, o que ocorre corriqueiramente no Brasil, conforme advertem Geraldo de Faria Lemos Pinheiro e Dorival Ribeiro (Código de Trânsito Brasileiro Interpretado. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 236):
A sistemática brasileira ainda é muito rudimentar nos assuntos afetos às repartições de trânsito. Ademais, furtam-se os compradores de veículos, muitas vezes, ao cumprimento das exigências regulamentares para a pronta transferência dos registros, seja por sonegação fiscal, seja por desídia ou por interesses não identificados
.

O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Com efeito, é possível concluir que a situação jurídica ocorrida no caso concreto constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente do automóvel, pois a apelante – fato incontroverso nos autos – não mais detinha a propriedade do veículo quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do veículo.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 130 DO CTN. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 620 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição, não sendo necessária a transferência no Detran. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.”
(Ap 92510/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
”
(
Apelação no 121601/2015. Relator. Des. Carlos Alberto Alves da rocha – Decisão monocrática assinada eletronicamente em 15.12.2015).

Por essa razão, é obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao DETRAN. Se o vendedor também não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, está violando o dever legal que lhe é imposto e concorre para que os danos lhe possam ocorrer.

Segundo se vê do conjunto probatório dos autos, patente foi a negligência da apelante, que, na qualidade de proprietária à época, do veículo entregue na transação, não cumpriu com a obrigação que lhe competia, prevista no artigo 134, Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, deixando, pois, de comunicar ao DETRAN, a venda do veículo para os réus, o que certamente teria evitado todo o transtorno que teve de suportar.

Portanto, no caso
sub judice
, os infortúnios que ao autor afirma ter sofrido, que teriam lhe causado danos morais, decorreram de sua própria desídia/omissão, ficando excluído o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima) para que se possa falar em responsabilização das apeladas, e consequente condenação ao pagamento de indenização.

Lado outro, ainda que ocorresse a impossibilidade de comunicação da venda do bem, no caso em tela, o dano moral não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetida a apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que compete a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1o, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

No caso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade. A luz das exposições, os problemas alegadamente enfrentados com a cobrança dos impostos, infrações de trânsito e vinculação do financiamento em seu nome, mormente quando não demonstrada a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ATO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – MÚTUA OBRIGAÇÃO DO ANTIGO E DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM – ART. 122 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.1 - O dano moral é a lesão a bens pessoais não econômicos que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e no sentimento daqueles que o sofre.2 – “Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe” (N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).3 - O Art. 123 do CTB, atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.4 –
“Não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran.”
(N.U 0001277-55.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)”
(N.U 1001973-36.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 15%, em observância aos ditames do §11 do art. 85 do CPC, mantendo a proporção de rateio fixada na origem, bem como a suspensão da sua exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024